Tribunal: TJMT
Processo: 1025868-09.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025868-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 082.625.721-65 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA DO APENADO DE ATIVIDADES RESSOCIALIZADORAS POR
AUSÊNCIA DE VAGA E
VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 126, § 4º, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo e
m
execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição ficta da pena,
apresentado sob o argumento de que o apenado foi excluído das atividades de estudo, leitura e artesanato por decisão administrativa da unidade prisional, motivada na ausência de vagas e em sua autodeclaração de pertencimento a organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de preso, sem procedimento disciplinar, das atividades ressocializadoras, por ausência de vagas e razões de segurança interna, autoriza o reconhecimento da remição ficta nos termos do art. 126, § 4º, da LEP.

III. Razões de decidir

3. O
STJ entende que “
o trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado
”, não sendo possível conferir ao dispositivo em questão interpretação restritiva (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n.
1.893.570/SP, Relator: Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024).

4.
“
Não é cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que ‘a suposta omissão estatal não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
” (
TJMT,
N.U 1012422-41.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/9/2022)

5.
A exclusão administrativa do agravante, por razões de segurança e comportamento, insere-se no âmbito da discricionariedade da direção da unidade prisional e não caracteriza omissão estatal passível de suprimento pelo Poder Judiciário
, notadamente porque o
controle judicial dos atos da administração penitenciária limita-se à legalidade, não sendo legítima a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da gestão prisional.

IV. Dispositivo

6.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025868-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
gravo interposto
por
LEOPOLDO DE JESUS
ALMEIDA

contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Barra do Garças
que
, nos autos d
o processo de
execução penal
(
SEEU
2000481-94.2024.8.11.0004
)
,
indeferiu o pedido de remição
ficta
da pena

(id.
304245380
, pág.
157/
1
58
e
206/207
).

A

defesa
,
patrocinada pel
o órgão da
Defensoria Pública,

sustenta

que o agravante
está
impedido de participar de atividades voltadas à remição de pena
(
estudo, leitura e artesanato
)
por
decisão

da administração penitenciária, que o excluiu das vagas ofertada
s por
se
autodeclarar integrante de organização criminosa.

Requer
o provimento
para “
que seja concedido o direito à remição ficta por estudo/leitura/artesanato ao Agravante desde seu ingresso na Ala 05 (atual Ala 03), tendo em vista o não fornecimento das atividades por parte do Estado
”.

P
requestiona
o
s seguintes dispositivos legais:
“
art. 1°, III, art. 5º, caput, inciso LV, art. 93, IX, todos da Constituição Federal; e artigos 126, 127, 128, 129 e 130 e incisos, da LEP
”
(id.
304245380
, pág. 212/220).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(id.
304245380
, pág. 224
).

Em contrarrazões,
a
1ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Barra do Garças
pugna pelo desprovimento

(id.
304245380
, pág. 228/
232
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça Dr
.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(id.

311642388
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente,
descreve
-se os atos
processuais produzidos
.

Antes, porém, registro que o
agravante LEOPOLDO
cumpre pena
decorrente de
condenação
de
finitiva
a

21
anos
e

4
meses
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(ação penal
1005405-05.2023.8.11.0004
)
.

N
o caso
,
a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da remição ficta, sustentando que a decisão da administração penitenciária
(
negativa sob o argumento de inexistência de vagas e exclusão dos
detentos
autodeclarados faccionados, por razões
de segurança, comportamento e disciplina
)

seria
inidônea e em desconformidade com princípios constitucionais e com as finalidades da execução penal
.

O
juízo da execução penal indeferiu o pedido de remição ficta ao considerar que, “
embora o pleito seja legítimo sob o ponto de vista da busca pela ressocialização, a decisão da Direção da Unidade Prisional encontra respaldo na realidade estrutural e organizacional da custódia, especialmente diante do fato de o reeducando estar lotado em ala destinada a custodiados com vínculo a organização criminosa, o que impõe maiores cuidados e restrições quanto à circulação interna
”
, bem como porque “
compete ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo lícito substituir a Direção da Unidade no exercício de sua competência discricionária
”
(id
.
304245380
, pág. 157/158).

Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração
,
rejeitados pelo ju ízo executivo ao integra r
“
que a situação ora examinada não se confunde com a excepcionalidade reconhecida na jurisprudência durante a pandemia da Covid-19, hipótese em que se admitiu, de forma restrita e casuística, a possibilidade de remição com base no princípio da
derrotabilidade
da norma (
defeasibility
) e na absoluta imprevisibilidade da calamidade pública, inexistindo, no presente caso, contexto similar de excepcionalidade sanitária ou calamidade pública que justifique a superação do texto legal
”
-

art. 126, § 4º, da LEP
-
(
id.
304245380
, pág.
206/207).

Passo ao julgamento.

A questão em discussão consiste em saber se é
possível
reconhecer a remição ficta (art. 126, § 4º, LEP e Res
olução n
. 391/2021
do CNJ
) quando o reeducando
é
excluído administrativamente, sem procedimento disciplinar, das atividades de estudo, leitura e artesanato,
por

ausência de vagas e
suposta vinculação a organização criminosa.

Sobre a matéria, como bem definido pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de
Arru
d
a

Guimarães,
a
remição ficta caracteriza-se pela possibilidade de ofertar esse benefício a presos que efetivamente não realizaram atividades de remição, sendo uma medida excepcional, como no caso de preso que estava trabalhando e sofreu um acidente de trabalho, ficando impossibilitado de desempenhar seu labor, consoante disposto no art. 126, §
4º
,
da Lei de Execuções Penais
(id.
311642388
).

Em seu turno
, o c. STJ entende que “
o trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado
”, não sendo
possível conferir ao dispositivo em questão
interpretação restritiva
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.893.570/SP,
R
elator
:
Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024
).

Em conformidade,
há precedente
desta
c. Primeira
Câmara
Criminal
,
de
relatoria
Des. Orlando de Almeida Perri
, Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (GMF-
TJ
MT):

“
Não é cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que ‘a suposta omissão estatal não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
”
(
N.U 1012422-41.2022.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/9/2022
)

No mesmo sentido:

“
A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo reeducando, de modo que a indisponibilidade ou a falta de trabalho propiciado pelo estabelecimento prisional não confere ao preso o direito à remição ficta, por ausência de previsão legal.
”
(
N.U 1015100-92.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, j
ulgado em 1
º
/11/2023
)

Nesse quadro, a alegada ausência de oferta de vagas ou a opção administrativa de excluir o agravante das atividades de estudo, leitura e artesanato, em razão de sua autodeclaração de pertencimento a organização criminosa, não configuram situação excepcionalíssima apta a autorizar a remição ficta fora das hipóteses expressamente previstas no art. 126, § 4º, da LEP. Ao contrário,
trata-se

de medidas
inseridas no âmbito da organização e da segurança interna da unidade prisional, cuja legalidade deve ser preservada, cabendo ao Judiciário apenas o controle de conformidade normativa, e não a substituição da discricionariedade administrativa.

Assim, ausente fundamento legal e jurisprudencial que ampare a pretensão defensiva, a decisão recorrida deve ser mantida.

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025